Tribunal: STF
Processo: HC 79395
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-06
Data de publicação: 1999-10-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JUSTIÇA ELEITORAL - PRETENDIDA
ANULAÇÃO DE PROCESSO-CRIME - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA - JUIZ TITULAR IMPEDIDO - ATUAÇÃO DE JUIZ
SUBSTITUTO DESIGNADO PARA O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO TRIBUNAL DE
 JUSTIÇA - VITALICIEDADE AINDA NÃO ADQUIRIDA - COMPETÊNCIA
PRESERVADA - REGULAR EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO ELEITORAL -
APLICABILIDADE DO ART. 22, § 2º, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL (LOMAN) - ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO PENAL, DE DECURSO DO
PERÍODO DE PROVA DE "SURSIS" E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO
- QUESTÕES NÃO ABRANGIDAS PELO ATO IMPUGNADO - INCOGNOSCIBILIDADE -
PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
INDEFERIDO.
IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COM APOIO EM
FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR:
HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO "WRIT" CONSTITUCIONAL.
-
Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal
Federal, o remédio constitucional do "habeas corpus", quando
impetrado com suporte em fundamentos que não foram examinados pelo
Tribunal apontado como coator.
Se se revelasse lícito ao
impetrante agir "per saltum", registrar-se-ia indevida supressão de
instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem
processual.
POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO ELEITORAL, AINDA QUE
NÃO VITALICIADO, EXERCER, EM PLENITUDE, A JURISDIÇÃO ELEITORAL.
-
 O magistrado regularmente investido no desempenho da jurisdição
eleitoral dispõe de competência para exercer, em plenitude, sem as
restrições ditadas pelo art. 32 do Código Eleitoral, as atribuições
inerentes ao seu ofício, independentemente de prévia aquisição do
predicamento da vitaliciedade.
- Com a superveniência da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional, operou-se, por efeito de seu art.
 22, § 2º, na redação dada pela Lei Complementar nº 37/79, a
derrogação da cláusula restritiva consubstanciada no art. 32 do
Código Eleitoral, razão pela qual os atos praticados pelo magistrado
 eleitoral, embora ainda não vitaliciado, revestem-se, em nosso
sistema de direito positivo, de plena legitimidade jurídica.